Tribunal: TJBA
Processo: 8056951-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056951-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: PAULO GEAN SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INADMISSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE. PROFERIMENTO DE DECISÃO SURPRESA. INFRINGÊNCIA DO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE MANDADO. RESPONSABILIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PARTE AUTORA SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS PROCESSUAIS QUE EFETIVAMENTE LHE CABIAM PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO. DEVOLUÇÕES SUCESSIVAS DE MANDADOS SEM CUMPRIMENTO PELO OFICIAL QUE NÃO SE JUSTIFICAM. PROVIMENTO CONJUNTO Nº CGJ/CCI 09/2023 DO TJBA C/C § 13 DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA EIVADA DE VÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/1969, sob o fundamento de ausência de interesse de agir superveniente, diante de sucessivas devoluções dos mandados judiciais de busca e apreensão e citação por não comparecimento da parte autora ao NOE (Núcleo de Operações Especiais) para o cumprimento da diligência. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao art. 485, §1º, do CPC, além da ausência de responsabilidade da parte autora pela execução de atos próprios do Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) definir se a ausência de contato da parte autora com o Oficial de Justiça, para fins de logística da diligência, caracteriza abandono do feito ou perda superveniente do interesse de agir; (iii) apurar se a sentença proferida incorreu em nulidade por configurar decisão surpresa, à luz do art. 10 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC/2015 estabelece, de forma inequívoca, que a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa ou desinteresse da parte, exige prévia intimação pessoal do autor para se manifestar, sob pena de nulidade, o que não foi observado no caso. A ausência de intimação pessoal caracteriza error in procedendo, inviabilizando a extinção do processo por desídia da parte e violando os princípios constitucionais do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição. A sentença recorrida configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015, pois adotou fundamento não previamente submetido à manifestação da parte autora, frustrando o direito à influência no convencimento do julgador, princípio estruturante do modelo cooperativo processual. A presunção de desinteresse processual fundada apenas na ausência de contato com o NOE ou ausência de “fornecimento de meios” ignora que o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação é ato atribuído exclusivamente ao Oficial de Justiça, conforme previsão legal e normativas administrativas (Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023 – TJ/BA), não podendo ser transferida à parte autora. Não há norma que imponha à parte autora o dever de participar ativamente da diligência ou fornecer transporte, guincho ou prepostos, sendo essas atividades meramente facultativas, cujo não exercício não pode ensejar penalidade ou extinção do feito. O Oficial de Justiça devolveu os mandados sem comprovar a realização de diligências mínimas, contrariando o art. 11 do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023 do TJ/BA, que veda a devolução do mandado sem o esgotamento de meios para seu cumprimento e exige certidão circunstanciada das tentativas realizadas. A parte autora, ao longo do feito, demonstrou conduta processual diligente, manifestando-se quando intimada e requerendo o prosseguimento do feito, inclusive após a segunda devolução do mandado, o que aponta para o sentido contrário à configuração de abandono, negligência, ou ausência de interesse no prosseguimento do feito. A interpretação da atuação da parte autora deve observar os princípios da boa-fé processual, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, vedando-se a extinção prematura da demanda por falhas imputáveis exclusivamente à execução ineficaz da diligência pelo Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo com fundamento em negligência, presumindo-se o desinteresse da parte no prosseguimento do feito, exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, cuja ausência torna nula a sentença. A decisão judicial que extingue o feito com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório configura decisão surpresa e viola o art. 10 do CPC/2015. A ausência de fornecimento de meios logísticos para cumprimento da diligência não caracteriza perda de interesse processual quando a parte autora já adimpliu seus encargos legais, como recolhimento de custas e fornecimento de informações necessárias. O cumprimento do mandado é atribuição exclusiva do Oficial de Justiça, e não pode ser transferida à parte autora, salvo nos casos legalmente previstos. A ausência de diligência eficaz pelo Oficial de Justiça, sem esgotamento dos meios previstos no Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023 do TJ/BA, não pode justificar a extinção do processo por culpa da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §13; Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023 do TJ/BA, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017. TJ-RJ, AI 0038739-76.2019.8.19.0000, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, 20ª Câmara Cível, j. 29.04.2020, DJe 06.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8056951-20.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e PAULO GEAN SILVA SANTOS. Acordam os Magistrados da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA